Tribunal: TJMT
Processo: 0009403-37.2019.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009403-37.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE DA SERRA - CNPJ: 30.469.325/0001-89 (APELADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), ANNE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.495.051-00 (ADVOGADO), SPE LOTEAMENTO BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 22.301.020/0001-35 (APELANTE), KECCY REINY DE OLIVEIRA FREITAS LOPES - CPF: 027.725.341-11 (ADVOGADO), JOAO BOSCO SILVA JUNIOR - CPF: 876.692.421-91 (ADVOGADO), DALYANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.627.651-00 (ADVOGADO), ARTHUR TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 033.224.851-88 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO QUE NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, EXCETO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que homologou laudo pericial produzido em ação autônoma de produção antecipada de provas. A parte apelante alegou nulidade da homologação da prova pericial, afirmando cerceamento de defesa e vícios no laudo técnico, com o objetivo de invalidar o conteúdo probatório produzido e homologado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de apelação interposta contra sentença que apenas homologa a prova produzida em ação de produção antecipada de provas, à luz do art. 382, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não cabe apelação contra sentença que apenas homologa a prova produzida em ação autônoma de produção antecipada de provas, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC.

O inconformismo com o conteúdo da prova pericial deve ser discutido na ação principal, e não na fase de jurisdição voluntária.

A participação plena das partes na produção da prova afasta alegações de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SPE LOTEAMENTO BARRA DO GARCAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos do Pedido de Produção Antecipada de Provas n. 0009403-37.2019.8.11.0004, movido por CONDOMINIO PARQUE DA SERRA, julgou procedente a pretensão inicial, homologando o laudo contido nos autos e extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não houve condenação sucumbencial.

Em suas razões de Id. 320887387 a parte apelante, em síntese, sustenta que o laudo pericial não cumpriu adequadamente sua finalidade probatória, sendo tecnicamente deficiente, por não responder de forma completa aos quesitos formulados e por não ter realizado os exames laboratoriais necessários, com base em justificativa inadequada relacionada à economia de custos.

Aduz que a homologação de tal prova acarreta grave prejuízo à parte, considerando tratar-se de meio destinado a subsidiar eventual demanda judicial futura, envolvendo, possivelmente, pretensões indenizatórias.

Narra que embora o artigo 382, § 4º, do CPC disponha pela irrecorribilidade da sentença homologatória de prova antecipada, a interpretação constitucional do dispositivo permite a impugnação nas hipóteses em que há cerceamento de defesa ou inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais, reconhece a possibilidade de apelação quando há falha relevante na produção da prova ou indeferimento injustificado de quesitos essenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença homologatória e o retorno dos autos à origem para complementação do laudo pericial, com a resposta fundamentada e conclusiva de todos os quesitos formulados, inclusive com a realização de testes técnicos necessários.

Em contrarrazões recursais de Id. 320887392 a parte apelada suscitam a preliminar de não conhecimento do feito em razão da sua inadmissibilidade, visto que a ação de produção antecipada de provas não admite recurso ou defesa. No mérito, refutam
in totum
as razões dos recorrentes, pugnando pelo desprovimento do vertente apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Conforme se depreende do artigo 381 do CPC, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Todavia, nos exatos termos do artigo 382, §4o, do CPC,
"neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

No caso em apreço, como já relatado, a sentença é de procedência, de modo que o presente recurso revela-se incabível.

A norma é clara ao estabelecer a irrecorribilidade da decisão que apenas homologa a prova colhida, o que é precisamente o caso dos autos. A sentença ora impugnada não adentrou no mérito da controvérsia contratual, tampouco proferiu qualquer juízo valorativo sobre a qualidade técnica das obras executadas. Limitou-se a homologar a prova produzida, ato típico do encerramento do procedimento autônomo de produção antecipada de prova.

O rol de hipóteses recursais previsto no artigo 994 do CPC é taxativo. Não há previsão de apelação contra sentença homologatória de prova antecipada. Admiti-la aqui equivaleria a criar modalidade recursal sem amparo legal, em violação ao princípio da legalidade estrita que rege o sistema recursal pátrio.

A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEFERIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO . NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1 . Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz impugnação específica dos fundamentos suficientes do acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 283/STF. 2.
Na hipótese, o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em procedimento de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado.
Precedentes . 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2123951 MG 2022/0136585-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART . 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2 . Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015).
3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos . 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

No mesmo sentido são inúmeros os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A EVENTUAIS VÍCIOS DA PERÍCIA FEITA QUANTO A PROVA POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. A regra do § 4o, do art. 382, do Novo CPC, dispõe não caber, no procedimento de Produção Antecipada de Provas, defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada.” (TJ-MT 00081866220158110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“PEDIDO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS E HOMOLOGADA – APELO – DESCABIMENTO – ART. 382, § 4o, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, § 4o, do CPC, salvo quando houver o indeferimento total do pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos.” (TJ-MT 00020220520178110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA PROVA PRODUZIDA – INADMISSÃO DE RECURSOS (ART. 382, § 4o DO CPC). 1. Na ação de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso nos casos em que houver o indeferimento total da produção da prova. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-PR - APL: 00029426220208160105 Loanda 0002942-62.2020.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 28/03/2022, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - O CPC/15 eliminou a previsão dos procedimentos cautelares típicos. Ao mesmo tempo, criou a "ação de produção antecipada de prova", regulada nos artigos 381 a 383 como processo autônomo, de cunho satisfativo, que permite a tutela o direito à prova - O que o CPC/15 no art. 381 fez foi unificar as antigas medidas cautelares típicas da produção antecipada de provas e da justificação então previstas nos art. 846 e 861 e seguintes do CPC/73 - Não é novidade do novo regramento processual que a função da produção antecipada de provas, assim como da extinta figura da justificação se prestam para salvaguardar a realização de uma prova que pode perecer, ou para fazer prova da existência de um fato para uma eventual e futura e ação - Nesse contexto, não há sentença de mérito diante da total inexistência de lide e, via de consequência, não se cogita de recurso, tal qual previsto no artigo 382, § 4o, do CPC, salvo no caso da sentença indeferir a própria pretensão exibitória ou de produção da prova - Recurso não conhecido.” (TJ-MG - AC: 10000220023154001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

Outrossim, a validade e suficiência do laudo pericial foram devidamente objeto de apreciação no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1036080-26.2024.8.11.0000, manejado pela própria apelante, no qual esta E. Câmara já analisou e rejeitou a impugnação à perícia técnica. A pretensão recursal, portanto, reenvolve matéria já definitivamente examinada, à luz do princípio da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica.

Ademais, durante a instrução, ambas as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre o laudo, formulando quesitos, complementações, pedidos de esclarecimento e apresentando parecer técnico de assistente, o que demonstra, cabalmente, a inexistência de qualquer limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A homologação da prova ocorreu após esgotada a fase instrutória, com ciência e participação ativa de todas as partes, inclusive com expressa análise pelo juízo quanto à pertinência das manifestações, razão pela qual não há falar em cerceamento, mas sim em inconformismo com o conteúdo da prova produzida, o que deve ser discutido, se for o caso, apenas na ação principal.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de sentença meramente homologatória de prova produzida em procedimento de jurisdição voluntária.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto não ter havido condenação sucumbencial em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025